Tribunal: TJDFT
Processo: 0730241-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0730241-72.2022.8.07.0001 APELANTES: VINICIUS FERREIRA DE SOUZA SILVA, LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO, FRANCISCO CESAR COSTA, LAYSA BORGES HONORATO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Os autos estão prontos para julgamento. Em face da renúncia do advogado do apelante LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO o processo foi retirado de pauta para oportunizar ao apelante a constituição de novo advogado. Expedida carta precatória intimatória, o réu LUCAS foi devidamente intimado da renúncia e de que deveria constituir novo advogado ou seria nomeada a Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses a partir de então (ID 54114976, p. 522), mas se quedou inerte. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública na Defesa do apelante LUCAS DOS SANTOS. 3. Após, inclua-se feito em pauta de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator